Tribunal: TJDFT
Processo: 0814561-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que pronunciou a prescrição da pretensão autoral.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, informou que quando de sua aposentadoria, tinha 7 meses de licença prêmio não usufruídas e recebeu o montante de R$ 61,117.07, de forma parcelada. Explicou que o DF deixou de considerar várias parcelas remuneratórias que faziam parte da remuneração do servidor no mês anterior a sua aposentadoria, dentre elas o AUX. ALIMENTACAO PECUNIA ADIC.QUALIFIC-AQ LEI 4426/2009. Aduziu que em razão de erro de cálculo, houve pagamento a menor, restando a receber o valor de R$ 5.264,00, acrescido de correção monetária. Informou que se aposentou no mês 04/2017, porém recebeu o pagamento de suas licenças não usufruídas de forma parcelada e sem a devida atualização de valores.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Ofertadas contrarrazões (ID 72553771).
4. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que a violação do direito somente se configurou com a constatação do pagamento a menor. Discorreu acerca da hipossuficiência do servidor e da presunção de boa-fé que rege os atos da Administração Pública. Defendeu que “o prazo quinquenal para a presente demanda teve início em novembro de 2022, mês subsequente ao pagamento da última parcela à Recorrente, a título de conversão em pecúnia da licença-prêmio”, não havendo que se falar em prescrição. Requereu a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. De acordo com os documentos constantes dos autos, a requerente aposentou-se em 11/09/2017 (ID 72553749) e recebeu a primeira parcela do valor equivalente à licença prêmio no mês 11/2019.
6. A presente demanda foi proposta em 16/12/2024. Prescrita a pretensão da autora, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, ainda que tenha ocorrido o parcelamento.
7. Deve ser aplicada a teoria da "actio nata", qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia (11/2019) é que surgiu para a autora a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente. Na ocasião, a autora tinha acesso aos cálculos utilizados para a apuração do débito e poderia, portanto, questioná-los. Nesse sentido: Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025. Acórdão no 1843973, 07530576620238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJE: 19/04/2024.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
10. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.